Tribunal: TJDFT
Processo: 0733317-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. REQUISITOS PRESENTES. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. CRIME COMUM. SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA ABSTRATA INFERIOR A CINCO ANOS. REGULARIDADE DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 5o do Decreto 11.302/2022, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

2. Os arts. 1o e 4o do Decreto 11.302/22 não devem ser interpretados em conjunto com o art. 5o, porque são diferentes hipóteses de concessão de indulto, não havendo previsão do legislador de que os requisitos dos referidos artigos fossem cumulativos. O decreto é formalmente constitucional, não havendo usurpação de competência do Congresso Nacional.

3. A Constituição Federal restringe a concessão de indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos

4. No caso concreto, o recorrido foi condenado por delito sem violência ou grave ameaça, cuja pena máxima em abstrato é inferior a 5 anos. Nessa linha de entendimento, o sentenciado tem direito ao indulto.

5. Recurso conhecido e não provido.